Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/2003. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE ARMA DE USO RESTRITO NA CASA DA APELANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA ACUSADA DESPROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.8206/03, não havendo que se falar em absolvição.
3. Verifica-se que o recorrente ostenta uma condenação transitada em julgado por fato anterior ao dos autos, que foi corretamente utilizada para avaliar de forma desfavorável os antecedentes.
4. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza e quantidade de droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.
5. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo, calculado sobre o termo médio e aplicado a partir da pena mínima em abstrato.
6. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade, o que não ocorre no caso em exame. Não havendo elementos que indiquem a impossibilidade de os demais familiares e parentes assumirem o acompanhamento do filho da apenada, não se mostra cabível a concessão do beneplácito.
8. Recurso conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o apelo do réu e desprovido o da acusada.